Tribunal: TJSP
Processo: 2018591-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática desta relatoria, onde foi negado a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante – Agravo Interno Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2018591-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
agravante MUNICIPIO DE PIRACICABA, é agravada LUCIANA LUCENA SANTOS
ESPINEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2018591-78.2020.8.26.0000/50000 PIRACICABA VOTO No 16.871 DE
2/6
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2018591-78.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIRACICABA
AGRAVADO: LUCIANA LUCENA SANTOS ESPINEIRA
COMARCA: PIRACICABA
VOTO No 16.871
AGRAVO INTERNO
Agravo de Instrumento -
Pretensão de reexame e reforma de decisão
monocrática desta relatoria, onde foi negado a
concessão do efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pela parte ora agravante
Agravo Interno Improvido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO
DE PIRACICABA, em face da decisão monocrática desta relatoria, que nos autos de
Agravo de Instrumento interposto pelo, ora agravante, nos autos da ação Ordinária
movida por LUCIANA LUCENA SANTOS ESPINEIRA, que às fls.09, assim decidiu:
"Vistos, Em que pesem os argumentos dos nobres
procuradores do município subscritores da petição de
interposição de recurso, não se vislumbra dano
irreparável ou de difícil reparação ao agravante de
modo a justificar a suspensão da decisão agravada,
mesmo porque tal decisão não se mostra abusiva e
encontra-se bem fundamentada. Assim sendo,
processe-se sem efeito suspensivo o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2018591-78.2020.8.26.0000/50000 PIRACICABA VOTO No 16.871 DE
3/6
recurso. À contraminuta do recurso, no prazo legal.
Int. e Cumpra-se"
Alega a agravante em síntese, a hipótese de sustar,a r.
decisão agravada, haja vista que o IRDR/TJSP 0025690-41.2017.8.26.0000 se
encontra-se sob efeito suspensivo. Requer o recebimento do presente agravo interno
e que seja dado provimento no mérito, para sustar a r. decisão liminar agravada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A argumentação contida na decisão ora recorrida,
é a que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pela
agravante, neste recurso, não a debilitaram, de forma a alcançar a
viabilidade de sua manutenção.
No caso em tela, não há que se falar em suspensão
do feito, na medida em que já houve a apreciação do IRDR no
0025690-41.2017.8.26.0000 em 10/08/2018. Ademais, eventual interposição de
recurso extraordinário e/ou especial não possui efeito suspensivo.
Cabe ressaltar, levado ao órgão colegiado o recurso
tirado da decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto
no art. 932, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vv. Julgados do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 557 DO CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2018591-78.2020.8.26.0000/50000 PIRACICABA VOTO No 16.871 DE
4/6
DECISÃO
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
-A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
quando há confirmação da decisão monocrática pelo
órgão colegiado, não há violação ao art. 557 do CPC.
-O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. Agravo no agravo de instrumento não
provido.” (AgRg no Ag 1273829/MS, Terceira Turma,
rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 12.04.2011, DJe
19.04.2011);
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557,
CAPUT,
DO
CPC.
CONDIÇÕES
ATENDIDAS.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA
COM O JULGAMENTO PELO COLEGIADO DO
AGRAVO INTERNO.
Consoante o art. 557 do CPC, o relator pode negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.
Eventual nulidade da decisão monocrática, por
ofensa ao aludido dispositivo, fica superada com a
apreciação do tema pelo órgão colegiado, no
julgamento do agravo. Precedentes do STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no Ag 1387198/RS,
Segunda Turma, rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA,
j. 18.10.2011, DJe 25.10.2011);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2018591-78.2020.8.26.0000/50000 PIRACICABA VOTO No 16.871 DE
5/6
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
ART. 557 DO CPC INEXISTENTE. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator
deixar de admitir recurso, entre outras hipóteses,
quando manifestamente improcedente ou contrário a
Súmula
ou
entendimento
já
pacificados
pela
jurisprudência do Tribunal, ou de Cortes Superiores,
rendendo homenagem à economia e celeridade
processuais.
2. Ademais, a eventual nulidade da decisão
monocrática fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado (REsp 824.406/RS,
relatoria
do
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
em
18.5.2006).
3. A tese levantada, de que lei estadual não admite o
pedido administrativo de compensação tributária,
reveste-se de inovação recursal, o que é vedado pela
jurisprudência do STJ, seja em sede de agravo
regimental, seja em embargos de declaração.
Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
AREsp 43.917/PR - 2a Turma, rel. MIN. HUMBERTO
MARTINS, j. 01.12.2011, DJe 07.12.2011).
Em sede de recurso de agravo interno, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2018591-78.2020.8.26.0000/50000 PIRACICABA VOTO No 16.871 DE
6/6
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo agravo
interno.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator